Tribunal: TJBA
Processo: 8000863-40.2022.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000863-40.2022.8.05.0224 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. Advogado(s): ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES APELADO: AUTO POSTO 2 L MALHADA GRANDE LTDA e outros Advogado(s):MATHEUS BARBOSA GUEDES, TARCISIO BARBOSA GUEDES ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEL. CONTRATO VERBAL VIA APLICATIVO. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do combustível contratado configura dano moral indenizável à pessoa jurídica autora; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa foi adequada diante das circunstâncias da causa. 2. A validade do contrato verbal é reconhecida nos termos do art. 107 do Código Civil, sendo comprovado nos autos o acordo para entrega de 5.000 litros de Diesel S500 mediante pagamento antecipado, com atraso de 54 dias, só concretizado por força de decisão judicial. 3. O inadimplemento contratual restou incontroverso, caracterizando violação ao art. 482 do Código Civil e ensejando o dever de indenizar nos termos do art. 389 do mesmo diploma legal. 4. Conforme Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, como demonstrado no caso, diante do impacto negativo na imagem do posto, recém-inaugurado, pela ausência do produto essencial à sua atividade. 5. A indenização arbitrada em R$ 7.000,00 mostra-se proporcional, considerando os critérios de razoabilidade, a gravidade do dano, o tempo de inadimplemento e a intervenção judicial necessária para forçar o cumprimento da obrigação. 6. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa encontra respaldo no art. 85, §8º, do CPC, por se tratar de proveito econômico irrisório em relação ao valor atribuído à causa, sendo adequado o montante fixado em R$ 5.000,00, conforme critérios estabelecidos no §2º do mesmo artigo. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000863-40.2022.8.05.0224, em que é Apelante ALESAT COMBUSTIVEIS S.A e Apelado AUTOPOSTO 2 L MALHADA GRANDE LTDA e ROSEMEIRE GUEDES DE OLIVEIRA NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.